Tribunal: TJDFT
Processo: 0712836-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712836-28.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO FRANCISCO COSTA MEIRELLES, ANN MAJ BECKMAN MEIRELLES APELADO: MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. D E S P A C H O Demonstrada a cisão parcial da empresa MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA, defiro a substituição processual requerida em ID 27490413, para fazer constar no polo passivo do recurso de apelação MERCEDES-BENZ CARS &amp; VANS BRASIL – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. À Il. Secretaria para reautuar o feito. Intimem-se. Em seguida, retornem-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 29 de julho de 2021 15:24:38. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator